Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806177-81.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob alegação de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço público. A seguradora alega que indenizou seu segurado por prejuízos materiais decorrentes de sobrecarga elétrica e que faz jus ao reembolso do valor pago, com fundamento em laudo técnico apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede de energia a consumidores segurados, com base em laudos técnicos; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação administrativa prévia à concessionária afasta a pretensão de ressarcimento judicial promovida pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária com base em relação de consumo entre os segurados e a fornecedora de energia.

O laudo técnico apresentado por empresa idônea e desinteressada é prova suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz pela concessionária.

A ausência de abertura de processo administrativo perante a concessionária de energia elétrica não constitui condição para propositura da ação judicial, não podendo limitar o direito de acesso ao Judiciário assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Inexiste respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados para perícia da concessionária ou a apresentação de notas fiscais, sendo suficiente a comprovação da posse.

A correção monetária deve incidir desde a data do pagamento da indenização pela seguradora, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento, comprovadas por laudo técnico idôneo, ainda que ausente comunicação administrativa prévia.

A seguradora sub-rogada pode exigir judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária independentemente da abertura de processo administrativo.

A correção monetária sobre o valor de ressarcimento deve incidir desde o desembolso da indenização pela seguradora.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente, em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente a pretensão autoral delineada na inicial, nos moldes da fundamentação. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos

da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.”

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação. (ID 12560943).

A seguradora, ora apelante, alega que indenizou seu segurado em razão de danos elétricos causados por oscilações na rede de energia fornecida pela apelada, e busca ser ressarcida no valor de R$ 4.978,00, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Sustenta que apresentou laudos técnicos comprovando a origem elétrica dos danos, e que o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos experimentados foi devidamente demonstrado. Argumenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, e que o indeferimento do pedido baseou-se indevidamente na ausência de prévia comunicação à empresa de energia e na suposta falta de conclusividade dos laudos.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a consequente procedência do pedido inicial.

Contrarrazões a apelação (ID 12560951).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelante são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id 12560897 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. Tal obrigação não está prevista nem no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, nem no art. 25 da Lei n.º 8.987/1995 (Lei de Concessões). De igual forma, não há exigência de apresentação de notas fiscais para comprovar a propriedade ou a vida útil dos bens, bastando, para tanto, a posse (art. 1.267 do Código Civil), sendo certo que a própria ANEEL, em sua Resolução 414/2010, veda tal exigência nos artigos 204, § 6º e 208, § 6º.

A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas, desprovidas dos elementos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, as quais são insuficientes para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo — entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais)
,
a ser acrescido de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,05 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025